Tribunal: STF
Processo: RHC 270211
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 180 DO CÓDIGO PENAL.  ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.029.915, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS FURTADOS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM PROPRIEDADE RURAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DO INGRESSO. PROVA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, conforme assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 280, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. Não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode esvaziar o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. 
3. Este Superior Tribunal de Justiça tem empreendido esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência ou não de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel, conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017). 
4. No caso concreto, a atuação policial teve início a partir de denúncia anônima que informava a existência de possível infração ambiental em pr opriedade rural vinculada ao paciente. No local, ainda na parte externa, os agentes observaram um galpão com aparência de abandono, sob o qual se encontravam diversos veículos parcialmente cobertos por lonas. A consulta às placas visíveis indicou que alguns automóveis possuíam registros de furto e roubo, configurando fundados indícios da prática do crime de receptação. Diante dessa constatação, os policiais buscaram identificar o responsável pelo imóvel e, no curso das diligências, o paciente compareceu ao local conduzindo um automóvel, sendo então realizada abordagem e busca no veículo. 
5. Antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes, externalizados em atos concretos, de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso na propriedade. As diligências empreendidas não decorreram de mero capricho policial ou de intuição desprovida de respaldo concreto, mas sim de elementos objetivos previamente constatados, capazes de caracterizar fundadas razões para a intervenção, em conformidade com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte sobre a matéria. 
6. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual não foi conhecida pelo Tribunal de origem. 
Contra esse decisum, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, julgado nos termos da ementa acima transcrita.  
No presente recurso ordinário em habeas corpus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da prova.
Alega que “a autoridade policial não pode presumir o abandono de um imóvel apenas pela sua aparência estética ou localização rural para contornar a exigência de mandado judicial”. Argumenta que “os agentes utilizaram uma notícia de infração administrativa – o suposto crime ambiental -, como ‘cavalo de Troia’ para realizar uma busca genérica e exploratória no patrimônio do paciente”
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Com efeito, o requerimento defensivo neste Ordinário é para: 
a. Reconhecer a nulidade absoluta da prova obtida mediante invasão de domicílio desprovida de mandado ou justa causa; 
b. Reconhecer a nulidade da ação penal decorrente; 
c. Absolver o recorrente Rafael ou, subsidiariamente, anular a sentença condenatória por ausência de materialidade válida.” 

A Procuradoria- Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL EM LOCAL APARENTEMENTE ABANDONADO. VEÍCULOS COM REGISTROS DE FURTO/ROUBO. FUNDADAS RAZÕES. CRIMES PERMANENTES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a denegação da ordem em writ impetrado contra condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. 
2. O recorrente sustenta a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio desprovida de mandado judicial ou justa causa, argumentando que a diligência policial em um galpão de sua propriedade rural foi motivada apenas por denúncia anônima. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de policiais em galpão com aparência de abandonado, após diligências preliminares que constataram a presença de veículos roubados e furtados, configura violação do direito à inviolabilidade domiciliar ou se está amparado em fundadas razões que justificam o flagrante delito.
III. Razões de decidir 
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. 
5. No caso concreto, as instâncias antecedentes assentaram a existência de elementos objetivos prévios, consistentes na constatação de veículos com registros de furto/roubo em galpão aparentemente abandonado, circunstância suficiente para caracterizar fundadas razões para a atuação policial. 
6. Imóvel desabitado ou abandonado, utilizado apenas para o exercício de atividades ilícitas, não goza da proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar. 
7. Os delitos de tráfico de drogas e receptação possuem natureza permanente, o que autoriza a prisão em flagrante a qualquer tempo enquanto durar a consumação, excepcionando a regra da inviolabilidade do domicílio conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 
8. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias quanto ao momento e modo da visualização dos crimes exigiria o revolvimento de provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. 
Tese de julgamento ‘O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, inclusive no período noturno, é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.’”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016) . 
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. 
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode esvaziar o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. 
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou – sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017) – a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1º, do CPP. 
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte tem empreendido esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel. 
II. O caso dos autos 
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 32-33):
[...]
Segundo se depreende dos autos, policiais civis receberam informações, por meio de denúncia anônima, de que na propriedade rural vinculada ao paciente haveria uma infração ambiental consistente na abertura irregular de via em área de preservação.
Diante dessa notícia, os agentes foram até o local e, já na parte externa, constataram a existência de um galpão com aparência de abandonado, sob o qual se encontravam diversos veículos parcialmente encobertos por lonas. Após consulta às placas visíveis, verificaram tratar-se de automóveis com registros de furto e roubo, circunstância que, de imediato, configurou fortes indícios da prática do crime de receptação. 
Nesse contexto, diligenciaram para identificar o responsável pelo imóvel, informados por vizinhos de que pertencia ao paciente. Solicitada sua presença, Rafael João Zanela compareceu conduzindo um automóvel Ford/Focus, oportunidade em que foi abordado. No interior do veículo por ele utilizado, os policiais localizaram, durante revista, um tijolo de maconha com peso aproximado de 505 gramas e outra porção de idêntica substância, além de aparelhos eletrônicos destinados ao bloqueio de rastreamento, telefones celulares e quantia em dinheiro. 
Somadas à descoberta dos veículos receptados, essas circunstâncias reforçaram a evidência de que o local era utilizado para atividades ilícitas conexas, com clara vinculação direta do acusado à posse da droga e dos objetos de origem criminosa. 
Assim, as diligências empreendidas não decorreram de mero capricho policial ou de intuição desprovida de respaldo concreto, mas sim de elementos objetivos previamente constatados, capazes de caracterizar fundadas razões para a intervenção, em conformidade com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte sobre a matéria. 
Verifico, portanto, pelas circunstâncias acima destacadas, que, antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. 
A respeito do tema, menciono julgado desta Corte Superior que, em caso semelhante, considerou que havia fundadas razões a amparar o ingresso no domicílio. Confira-se
[...]
III. Dispositivo 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)

Ademais, o Tribunal a quo consignou que, “antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio”. 
Com efeito, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente